Tribunal: TJES
Processo: 5013285-02.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013285-02.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ESQUIVA FALCAO FLORENTINO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5013285-02.2022.8.08.0035

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido: ESQUIVA FALCAO FLORENTINO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO IMPEDIDO DE EMBARCAR. AUTOR RELATA QUE COMPROU PASSAGENS PARA VIAJAR, DE VITÓRIA A LOS ANGELES (ESTADOS UNIDOS), COM CONEXÃO EM SÃO PAULO. O AUTOR É LUTADOR PROFISSIONAL E A VIAGEM SERIA PARA TRABALHO. CONTUDO NO MOMENTO EM QUE TENTOU REALIZAR O CHECK-IN NO AEROPORTO DE VITÓRIA, O RECORRIDO FOI BARRADO PELA RECORRENTE, ALEGANDO QUE NÃO ESTAVA AUTORIZADO A EMBARCAR. ASSEVERA QUE ESPEROU POR HORAS E NÃO RECEBEU AS DEVIDAS ACOMODAÇÕES, NÃO TENDO ACESSO TAMBÉM AS SUAS BAGAGENS. FOI INFORMADO DEPOIS DE QUE SERIA REALOCADO PARA VOO NO DIA SEGUINTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM RECURSO, PARTE RÉ ALEGA ILEGITIMIDADE PASSIVA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, ALTERNATIVAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS ARBITRADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO PARA R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Mantenho inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir descortinado.

Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio se embasa nos artigos 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal.

A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita.

No caso vertente, corroboro com o entendimento insculpido na sentença a quo, no sentido de que houve grave falha na prestação do serviço e que a privação injustificada do acesso do consumidor ao serviço pactuado, a demora excessiva na remarcação do voo e a ausência de informação clara e adequada, para mitigarem o desconforto e revolta da parte autora, ensejam a reparação por dano moral.

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Anote-se a esse respeito que o princípio da proporcionalidade, também por vezes denominado “princípio da proibição do excesso”, é desdobrado por J.J. Canotilho em três subprincípios, quais sejam: “(a) princípio da conformidade ou adequação de meios, que exige comprovada aptidão e conformidade dos meios em relação aos fins justificativos de sua adoção (adequação medida/fim), (b) princípio da exigibilidade ou da necessidade, que exige a seleção do meio menos oneroso para o cidadão, e (c) princípio da proporcionalidade em sentido restrito, que impõe uma ponderação ‘(...) com o objectivo de se avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcionado em relação ao fim’”. A incidência dos referidos princípios, enfatiza o aludido autor, abarca todas as espécies de atos dos poderes públicos, inclusive os situados na esfera jurisdicional, tal qual o ora examinado (PRADO, Francisco Octavio de Almeida Prado. Improbidade administrativa. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. pp.39-42).

Como consequência, evitando o enriquecimento sem causa, a quantia arbitrada a título de danos morais, devem ser estes reduzidos para o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em respeito ao princípio da proporcionalidade. Tal patamar se afigura mais consentâneo com a gravidade dos fatos e com os precedentes desta Colenda Turma.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso inominado, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reduzir o valor dos danos morais, agora fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia a ser corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Mantenho, quanto ao mais, inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9099/95 e Tema 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)